Tribunal: TJMT
Processo: 1005070-66.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005070-66.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[REGINALDO SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 655.609.811-68 (RECORRENTE), DAVI SOARES DE MIRANDA - CPF: 293.347.051-91 (ADVOGADO), ATILA CRISTIANO LIMA DA COSTA - CPF: 000.036.671-46 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GEOVA FIRMINO ROBERTO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JOEL ALVES DA SILVA - CPF: 820.394.881-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRIBUNAL DO JÚRI – PRONÚNCIA PELO
CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 121, §2o, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL
– IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1. ALMEJADA EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA
DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA
–
IMPROCEDÊNCIA – ENUNCIADO ORIENTATIVO N.o 02 TCCR/TJMT – PRESENÇA DE INDÍCIOS QUE INDICAM QUE O AUTOR E OS COMPARSAS UTILIZARAM-SE DA SUPERIORIDADE NUMÉRICA PARA PERPETRAR A CONDUTA – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO DA QUALIFICADORA AO CRIVO DO TRIBUNAL DO JÚRI – 2. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Na fase da pronúncia, a exclusão de qualificadora só é possível quando for manifestamente improcedente, caso contrário, havendo indícios mínimos de que se faz presente, deve ser mantida, a fim de que seja apreciada pelo órgão constitucional competente. Inteligência do Enunciado Orientativo n.o 02, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT (IUJ n.o 101532/2015, DJE n.o 9998, publicado em 12/04/2017).

Havendo indícios de que o recorrente e os comparsas se valeram da superioridade numérica para perpetrar a conduta, deve prevalecer a incidência da qualificadora do
recurso que impossibilitou ou dificultou a defesa da vítima
, sob pena de usurpação da competência constitucionalmente atribuída ao Tribunal do Júri.

Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE:
REGINALDO SANTANA DE OLIVEIRA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso em sentido estrito interposto por
REGINALDO SANTANA DE OLIVEIRA
em face da decisão proferida pelo Juízo da 12o Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da Ação Penal n.o 0009758-89.2003.8.11.0042 – Código 174335, que o
pronunciou

pela suposta prática do crime doloso contra a vida tipificado no
art. 121, § 2o, inciso IV
[recurso que dificultou a defesa da vítima]
do Código Penal
, a fim de ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Em suas razões recursais, constantes no ID 81174990 - Pág. 148/156, a Defesa técnica, promovida pela laboriosa Defensoria Pública, vindica o
decote da qualificadora
do recurso que dificultou a defesa da vítima, ao argumento de que se trata de imputação manifestamente improcedente.

Nas contrarrazões respectivas, disponíveis no ID 81174990 – Pág. 158/162, o Ministério Público rechaça as asserções postas pela Defesa e pugna pela manutenção
in totum
da decisão objurgada.

Na fase do artigo 589 do Código de Processo Penal, o Juízo
a quo
manteve o
decisum
impugnado pelos seus próprios fundamentos, fazendo-o por meio do pronunciamento encontrado sob o ID 81174990 – Pág. 163.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo conhecimento e
desprovimento

do recurso, no parecer de ID 83364487.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, constata-se que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, além de constituir a medida
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, razão pela qual
CONHEÇO
do
stricto sensu
manejado pela defesa, pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Ressai dos autos que o Ministério Público ofereceu denúncia em face do ora recorrente
REGINALDO SANTANA DE OLIVEIRA
e de
Joel Alves da Silva
,
pois no dia 22/03/2002, por volta das 17h, na região denominada São Jerônimo, próximo à ponte de ferro, em Cuiabá/MT, juntamente com
Jonilson Alves da Silva
e com os indivíduos identificados apenas por
Ney
e
Tony
,
por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, de forma consciente e voluntária, espancaram e efetuaram disparos de arma de fogo que levaram a óbito a vítima
Geová Firmino Roberto
.

A peça acusatória esclarece que o recorrente era enteado da vítima e, no dia dos fatos, havia recebido informações de que o ofendido tinha agredido fisicamente sua genitora, fato este que o levou a reunir os comparsas para ceifarem a vida de
Geová
.

Segundo a descrição fática contida na denúncia, a vítima se encontrava na residência em que convivia com a genitora do recorrente,
Ambrosia Santana de Oliveira
, quando por volta das 12h, o recorrente e os comparsas chegaram ao local em um veículo GM Monza, cor preta, e em uma motocicleta Honda Titan, cor prata,

oportunidade em que adentraram no imóvel, dominaram a vítima e colocaram-na no interior do veículo.

A preambular assevera que os autores levaram a vítima para um local ermo, na região próxima à “
ponte de ferro
”, amarram o ofendido ainda com vida em uma árvore, agrediram-no fisicamente e em seguida desferiram disparos de arma de fogo que foram a causa eficiente de sua morte.

O
Parquet
sustenta na inicial que o crime foi cometido por motivo torpe, haja vista que o recorrente buscava vingar-se da vítima que supostamente havia agredido fisicamente sua genitora. Aduz ainda que o crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que os agentes atacaram o ofendido de surpresa, em superioridade numérica e utilizando de arma de fogo.

Ao receber a denúncia, a autoridade judiciária extinguiu a punibilidade de
Joel Alves da Silva
em razão de seu falecimento. Ao término

da primeira fase do procedimento especial do Tribunal do Júri, o Juízo da 12o Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
pronunciou

REGINALDO SANTANA DE OLIVEIRA
, determinando sua submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática do crime doloso contra a vida tipificado no
artigo 121, § 2o, inciso IV, Código Penal (
homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima
), contexto este em que ora exsurge inconformado perante esta instância revisora.

Consoante a argumentação encadeada nas razões recursais, a defesa requer a degola da qualificadora prevista no art. 121, § 2o, IV, do CP, sob o viés de que a conduta do recorrente não foi cometida mediante surpresa, ao que acrescenta o argumento de que a utilização de arma de fogo não configura o recurso que dificultou a defesa da vítima.

De proêmio, importante frisar que a jurisprudência pátria é uníssona no sentido de que, em caso de pronúncia,
as qualificadoras do crime homicídio só podem ser afastadas quando se mostrarem
manifestamente improcedentes
e, portanto, sem qualquer apoio nos autos
.

Assim, somente é admissível a exclusão do tipo penal derivado se verificada nos autos prova plena e incontestável da sua não ocorrência, pois, em caso de dúvidas, cabe ao juízo submetê-las à apreciação do Tribunal do Júri, não sendo possível usurpar dos juízes leigos o exame de todos os fatos relacionados à causa.

Trata-se de questão sedimentada no âmbito desta Corte de Justiça pelo Enunciado Orientativo no 02 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, a estabelecer que:
“
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.
”
(TJMT, TCCR. Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101.532/2015. DJE n.o 9.998, de 11.04.2017, publicado em 12.04.2017; destaques apostos).

Partindo dessas premissas, conveniente trazer à baila as lições doutrinárias de Cleber Masson acerca do tipo penal derivado referente ao recurso que dificulte a defesa da vítima, vejamos:

“
Finalmente, outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa da vítima é uma fórmula genérica indicativa de meio análogo à traição, à emboscada e à dissimulação. Como exemplos destacam-se a conduta de
matar a vítima com surpresa, enquanto dorme, quando se encontra em estado de embriaguez,
em manifesta superioridade numérica de agentes (linchamentos)
etc
.

Cumpre destacar que a atitude inesperada é inerente ao crime de homicídio, pois do contrário estaria configurado o duelo. Destarte, a qualificadora depende de uma dose especial de imprevisão, necessária e suficiente para dificultar ou impossibilitar a defesa do ofendido. Para Guilherme de Souza Nucci: "É indispensável a prova de que o agente teve por propósito efetivamente surpreender a pessoa visada, enganando-a, impedindo-a de se defender ou
ao menos dificultando-lhe a reação
. É a presença do elemento subjetivo abrangente.
”
(MASSON, Cleber.
Direito penal esquematizado
: parte especial. v. 2. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 38; destaques apostos) – destaquei.

In casu
, a qualificadora do emprego de
recurso que dificultou a defesa da ofendida
foi atribuída na exordial acusatória sob a assertiva de que
o recorrente e os comparsas se utilizaram da vantagem de estar em maior quantidade numérica, além de se utilizarem de uma arma de fogo para reduzir a possibilidade de defesa da vítima
. Na decisão de pronúncia, o magistrado
a quo
manteve a imputação dessa qualificadora, ao fundamento de que a vítima foi surpreendida em sua residência pelo grupo integrado por mais de 2 (duas) pessoas que portavam arma de fogo.

Acerca do tema, ressai dos interrogatórios inquisitivo e judicial do recorrente
REGINALDO,
que o ofendido agredia fisicamente de forma recorrente sua genitora, sendo que, no dia dos fatos, sua irmã
Célia
entrou em contato e pediu sua intervenção em razão de novas agressões perpetradas por
Geová
. Ressaltou que ao se deslocar para o local, encontrou um amigo conhecido como
Ney,
oportunidade em que descreveu a situação que vinha vivenciando. Após ouvir os relatos do recorrente, o comparsa acionou os demais correligionários,
Tony
,
Joel
e
Jonilson
, para juntos irem até a residência de sua genitora, com a intenção de levar
Geová
para a delegacia.

O recorrente asseverou que ao chegarem ao local foram recebidos com uma tentativa de agressão física de
Geová
, tendo os agentes contido a vítima e o colocado no veículo. Após saírem do local, o recorrente recebeu outro telefonema de sua irmã que solicitava sua ajuda para acalmar sua genitora que estava tendo um ataque de raiva e se debatia no chão.

Ato contínuo, o acusado narrou que saltou do veículo e pediu para que o copartícipe,
Tony
, o levasse novamente à casa de sua genitora. Após retornar para a residência e acalmar sua mãe, retornou para sua atividade laboral, supondo que os demais agentes haviam conduzido
Geová
até a Delegacia de Policia. Destacou ainda que só tomou conhecimento do homicídio da vítima no período noturno.

Na mesma linha intelectiva
, a informante
Célia Regina Santana,
irmã de
REGINALDO
, confirmou em juízo a versão apresentada pelo recorrente, aduzindo que estava no imóvel no momento em que
Geová
agredia sua genitora, tendo presenciado o momento em que o acusado chegou ao local em companhia dos demais comparsas e colocaram a vítima no interior do veículo. Ressaltou que após levarem o ofendido,
Ambrosia
teve um ataque de raiva e começou a se debater, momento em que pediu ajuda ao seu irmão que saltou do veículo e regressou à residência para tentar acalmar sua mãe.

Por sua vez, a informante
Ambrosia
,

genitora do recorrente afirmou que não se recordava do episódio pois estava embriagada, tendo se limitado a afirmar que se lembra de ver um grupo de pessoas colocando
Geová
em um carro preto. As demais testemunhas não presenciaram a conduta e não puderam esclarecer acerca da dinâmica dos acontecimentos.

Nesse contexto, entendo que constam nos autos
indícios mínimos suficientes

de que a conduta pode ter sido perpetrada por agentes que se utilizaram da
superioridade numérica para reduzir a capacidade de reação da vítima
. A propósito, nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema,
in verbis
:

PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM. NÃO OCORRÊNCIA. MOTIVO FÚTIL. USO DE MEIO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DO OFENDIDO. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...)

4. A exclusão de qualificadora constante na pronúncia somente pode ocorrer quando manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida.

5.
No caso, as instâncias ordinárias afirmaram que há elementos probatórios a indicar que o crime foi cometido
por motivo fútil pois decorrente de dívida no valor de R$ 40,00 realizada pela vítima para aquisição de pedras de crack e
com recurso que dificultou a defesa do ofendido já que, após emprego de soco e locomoção da vítima para lugar diverso daquele onde empreendido o ato de violência, em superioridade numérica
, teria desferido ao menos um golpe com pedaço de madeira na cabeça da vítima, causa de sua morte. Não sendo manifestamente improcedentes a incidência das qualificadoras, inviável sua exclusão por esta Corte, por ser da competência do Tribunal do Júri sua apreciação.

6. Habeas corpus não conhecido.
(HC 410.148/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/10/2017, DJe 11/10/2017) – destaquei.

Logo, se
o emprego de recurso que impossibilitou ou dificultou a defesa da vítima não é uma imputação manifestamente improcedente
, absurda ou teratológica; ao contrário, encontra respaldo numa das versões amparadas pelo complexo probatório, razão não assiste à pretensão defensiva de exclui-la, à luz da pacífica jurisprudência sobre o tema, devendo as divergências sobre sua ocorrência serem levadas à apreciação do Tribunal Popular, a quem incumbe o exame mais aprofundado da matéria, sob pena de se subtrair, indevidamente, a competência assegurada pela Carta Constitucional.

Portanto,
mantém-se

a capitulação em que pronunciado o recorrente
, devendo a efetiva presença da qualificadora descrita no artigo 121, § 2.o, inciso IV, do Código Penal ser aquilatada pelos jurados, à vista das provas constantes dos autos e segundo suas íntimas convicções.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto por
REGINALDO SANTANA DE OLIVEIRA
, a fim de manter incólume a decisão de pronúncia prolatada pelo Juízo da 12o Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT na Ação Penal n.o 0009758-89.2003.8.11.0042 – Código 174335, para que seja submetido a julgamento como incurso no artigo 121, §2o, inciso IV, do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2021